Tribunal: TJPA
Processo: 0006344-07.2013.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO ? ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ? EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES ? AFASTADA CONTINUIDADE DELITIVA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? PALAVRA DAS VÍTIMAS ? PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL. As características reveladas pelo modo de ação dos réus na perpetração dos delitos revelam que houve mera reiteração no crime, e não continuidade delitiva, convergindo para a condução de que adotaram o crime como meio de vida. A natureza dos fatos e os antecedentes dos agentes identificam reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria dos crimes. A palavra de cada vítima foi segura o suficiente para ser admitida como prova plena no que tange à autoria do delito, ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes. Penas mantidas. Recursos improvidos. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00063440720138140024
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTES: MARCIA KELLY TEIXEIRA, BRUNO QUADRO NEVES, LUCAS NASCIMENTO FREITAS (ADVOGADOS: PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUSA E SIBELE PATRICIA PEDRO DOS SANTOS)
APELANTE: GEOVANE SOUSA COSTA (ADVOGADO: FELIX CONCEIÇÃO SILVA)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES - AFASTADA CONTINUIDADE DELITIVA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS - PENA BASE AFASTADA DO MÍNIMO LEGAL. As características reveladas pelo modo de ação dos réus na perpetração dos delitos revelam que houve mera reiteração no crime, e não continuidade delitiva, convergindo para a condução de que adotaram o crime como meio de vida. A natureza dos fatos e os antecedentes dos agentes identificam reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria dos crimes. A palavra de cada vítima foi segura o suficiente para ser admitida como prova plena no que tange à autoria do delito, ao emprego de arma de fogo e ao concurso de agentes. Penas mantidas. Recursos improvidos. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 29 dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 29 de junho de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelações interpostas por MARCIA KELLY TEIXEIRA, BRUNO QUADRO NEVES, LUCAS NASCIMENTO FREITAS e por GEOVANE SOUSA COSTA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na denúncia para condenar BRUNO QUADRO NEVES, LUCAS NASCIMENTO FREITAS e GEOVANE SOUSA COSTA como incursos nas sanções penais dos arts. 157, § 2º, I e II c/c 29, 69 e 288, todos do CP, fixando-lhes a pena de 26 anos de reclusão e 240 dias multa, em regime fechado e, MARCIA KELLY TEIXEIRA como incursa nas sanções dos arts. 157, § 2º, I e II c/c 29, § 1º, 69 e 288, todos do CP, com pena fixada em 15 anos de reclusão em regime fechado e pagamento de 150 dias multa.

Narra a peça acusatória que:
¿
No dia 25/03/2013, por volta das 11h, no estabelecimento comercial ¿Anastácio¿, da vítima Áurea Alves de Sousa, localizado na 29ª Rua, 993, bairro Bom Remédio, nesta cidade, os três primeiros denunciados, agindo em comunhão de desígnios e divisão de tarefas, exerceram grave ameaça contra os funcionários do comércio, empregando dois revólveres e assim subtraíram aproximadamente R$700,00 (setecentos reais) do estabelecimento, R$1.000,00 (mil reais) do correspondente bancário do Bradesco, ali localizado e o aparelho celular da também vítima Lucivane Sousa dos Santos. Na ocasião, Bruno Quadros Neves, o ¿Seborréia¿, e Lucas do Nascimento Freitas, o ¿Indinho¿, ameaçaram os presentes com as armas de fogo, enquanto Geovane Sousa Costa, conhecido como ¿piroca¿, e o quarto agente recolheram o dinheiro. Em seguida, os quatro autores se evadiram em duas motocicletas. A denunciada Márcia Kelly Teixeira, companheira de Lucas, prestou auxílio à ação criminosa, pois era ela quem administrava o dinheiro da quadrilha obtido com os roubos, alugava as motocicletas empregadas nos assaltos e alugou o imóvel onde toda a quadrilha, com os bens subtraídos, se abrigava. Depois de realizar diversos assaltos, o bando foi localizado no dia 02/04/2013, por volta das 16h, na residência de Márcia e Lucas, ocasião em que foram apanhados com instrumentos, armas e objetos que determinaram serem eles os autores deste e de outros crimes. (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 02 de dezembro de 2013, fl. 132.

Aduzem os Apelantes LUCAS NASCIMENTO FREITAS e BRUNO QUADRO NEVES que inexistem provas de autoria e materialidade do suposto delito praticado no supermercado Milhomem, no Mercantil Legal e no comercial Anastácio. Informam que nenhuma das vítimas os reconheceu como sendo autores do delito e que em havendo dúvidas, devem ser absolvidos diante da inexistência de prova suficiente para a condenação. Alegam que como não participaram de qualquer dos crimes, não há que se falar em ocorrência do delito previsto no art. 288 do CP - Associação Criminosa, devendo também ser absolvidos. Pretendem que, caso mantida a condenação, seja reconhecida a continuidade delitiva de modo a se redimensionar a pena, eis que mediante mais de uma ação praticaram dois ou mais crimes da mesma espécie e que os delitos não se distanciam entre si por mais de 30 dias, restando preenchido o requisito temporal para a incidência do crime continuado.

A Apelante MARCIA KELLY TEIXEIRA aponta ausência de participação moral ou material nos delitos de roubo majorado. Informa que possui economia própria, pois é microempreendedora individual no ramo de venda de confecção e cosméticos, desenvolvendo atividade lícita. Alega que o fato de ser companheira de um dos réus, de ter conhecimento ou mesmo se beneficiar da atividade criminosa, ou ainda, guardar os objetos roubados, não a torna partícipe dos delitos. Pretende sua absolvição por ausência de provas. Pretende ainda sua absolvição pelo delito de Associação Criminosa. Aduz, por fim, que restou patente a incidência do crime continuado, devendo ser reconhecido e afastada a regra do concurso material para se adotar o sistema de exasperação da pena.

O Apelante GEOVANE SOUSA COSTA alega que a versão apresentada pelas vítimas não aponta com exatidão qual o grau de participação de cada réu. Aduz que a sentença restou ausente de fundamentação ao fixar a pena base acima do mínimo legal e que a majorante, referente as qualificadoras, deveria ser dosada no patamar de um terço e não na metade. Informa que teve participação de menor importância, devendo sua pena ser fixada no mínimo legal.

O Apelante LUCAS NASCIMENTO FREITAS às fls. 696-742 aduz erro judicial em face da condenação por roubo majorado, alegando que se encontrava preso na data do fato. O MM. Juízo
a quo
decidiu pelo improvimento do pedido, após a manifestação do representante do órgão ministerial pelo também improvimento do pleito.

Contrarrazões às fls. 798-806.

Em parecer de fls. 841-845, o Ministério Público opina pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos apenas no que concerne à reanálise das penas base.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém,08 junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuidam os autos de Apelações interpostas por MARCIA KELLY TEIXEIRA, BRUNO QUADRO NEVES, LUCAS NASCIMENTO FREITAS e GEOVANE SOUSA COSTA em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que julgou parcialmente procedente o pedido contido na denúncia para condenar BRUNO QUADRO NEVES, LUCAS NASCIMENTO FREITAS e GEOVANE SOUSA COSTA como incursos nas sanções penais dos arts. 157, § 2º, I e II c/c 29, 69 e 288, todos do CP, fixando-lhes a pena de 26 anos de reclusão e 240 dias multa, em regime fechado e, MARCIA KELLY TEIXEIRA como incursa nas sanções dos arts. 157, § 2º, I e II c/c 29, § 1º, 69 e 288, todos do CP, com pena fixada em 15 anos de reclusão em regime fechado e pagamento de 150 dias multa.

Narra a peça acusatória que:
¿
No dia 25/03/2013, por volta das 11h, no estabelecimento comercial ¿Anastácio¿, da vítima Áurea Alves de Sousa, localizado na 29ª Rua, 993, bairro Bom Remédio, nesta cidade, os três primeiros denunciados, agindo em comunhão de desígnios e divisão de tarefas, exerceram grave ameaça contra os funcionários do comércio, empregando dois revólveres e assim subtraíram aproximadamente R$700,00 (setecentos reais) do estabelecimento, R$1.000,00 (mil reais) do correspondente bancário do Bradesco, ali localizado e o aparelho celular da também vítima Lucivane Sousa dos Santos. Na ocasião, Bruno Quadros Neves, o ¿Seborréia¿, e Lucas do Nascimento Freitas, o ¿Indinho¿, ameaçaram os presentes com as armas de fogo, enquanto Geovane Sousa Costa, conhecido como ¿piroca¿, e o quarto agente recolheram o dinheiro. Em seguida, os quatro autores se evadiram em duas motocicletas. A denunciada Márcia Kelly Teixeira, companheira de Lucas, prestou auxílio à ação criminosa, pois era ela quem administrava o dinheiro da quadrilha obtido com os roubos, alugava as motocicletas empregadas nos assaltos e alugou o imóvel onde toda a quadrilha, com os bens subtraídos, se abrigava. Depois de realizar diversos assaltos, o bando foi localizado no dia 02/04/2013, por volta das 16h, na residência de Márcia e Lucas, ocasião em que foram apanhados com instrumentos, armas e objetos que determinaram serem eles os autores deste e de outros crimes. (...).¿
(sic)

Aduzem os Apelantes LUCAS NASCIMENTO FREITAS e BRUNO QUADRO NEVES que inexistem provas de autoria e materialidade do suposto delito praticado no supermercado Milhomem, no Mercantil Legal e no comercial Anastácio. Informam que nenhuma das vítimas os reconheceu como sendo autores do delito e que em havendo dúvidas, devem ser absolvidos diante da inexistência de prova suficiente para a condenação. Alegam que como não participaram de qualquer dos crimes, não há que se falar em ocorrência do delito previsto no art. 288 do CP - Associação Criminosa, devendo também ser absolvidos. Pretendem que, caso mantida a condenação, seja reconhecida a continuidade delitiva de modo a se redimensionar a pena, eis que mediante mais de uma ação praticaram dois ou mais crimes da mesma espécie e que os delitos não se distanciam entre si por mais de 30 dias, restando preenchido o requisito temporal para a incidência do crime continuado.

A Apelante MARCIA KELLY TEIXEIRA aponta ausência de participação moral ou material nos delitos de roubo majorado. Informa que possui economia própria, pois é microempreendedora individual no ramo de venda de confecção e cosméticos, desenvolvendo atividade lícita. Alega que o fato de ser companheira de um dos réus, de ter conhecimento ou mesmo se beneficiar da atividade criminosa, ou ainda, guardar os objetos roubados, não a torna partícipe dos delitos. Pretende sua absolvição por ausência de provas. Pretende ainda sua absolvição pelo delito de Associação Criminosa. Aduz, por fim, que restou patente a incidência do crime continuado, devendo ser reconhecido e afastada a regra do concurso material para se adotar o sistema de exasperação da pena.

O Apelante GEOVANE SOUSA COSTA alega que a versão apresentada pelas vítimas não aponta com exatidão qual o grau de participação de cada réu. Aduz que a sentença restou ausente de fundamentação ao fixar a pena base acima do mínimo legal e que a majorante, referente as qualificadoras, deveria ser dosada no patamar de um terço e não na metade. Informa que teve participação de menor importância, devendo sua pena ser fixada no mínimo legal.

Assim, vejamos.

Restou comprovado nos autos a materialidade dos delitos diante dos documentos de fls. 85-86 (auto de apresentação e apreensão), fls. 89, 94 (auto de entrega) e fl. 253 (balística).

Quanto à autoria delitiva, os autos de reconhecimento às fls. 19-21 e os depoimentos prestados em juízo, mídia à fl. 245, não deixam dúvidas de que os Apelantes foram os autores dos delitos de roubo em questão.

A testemunha/vítima Valdeci Bezerra Milhomem afirmou em juízo que estava no comércio quando os assaltantes chegaram e que apesar de estarem de capacete os reconheceu pela estatura. A vítima Rosivaldo Aguiar Carneiro afirmou que estava no seu estabelecimento ¿Comercial Legal¿ quando os assaltantes chegaram armados e levaram dinheiro, reconhecendo ¿Piroca¿ como um dos assaltantes. A vítima Áurea Alves de Sousa do ¿Comercial Anastácio¿ afirmou que viu as filmagens do delito e que reconhece Bruno, Lucas e Geovane como sendo os assaltantes; que já os conhecia em razão de prisões anteriores e matérias exibidas na televisão. A testemunha Lucivane Sousa dos Santos, que trabalhava no comercial Anastácio, afirmou que reconhece Bruno, pois foi quem lhe abordou.

A Apelante Márcia Kelly não logrou êxito em comprovar a origem lícita do dinheiro que usou para adquirir a motocicleta e para realizar o contrato de locação, fls. 125-127, pelo que se depreende que ambos foram com dinheiro obtido nos crimes. Ademais, as provas dos autos indicam que ela dava suporte aos demais réus para a prática dos delitos, vivendo maritalmente com um deles.

Os policiais militares ouvidos em juízo, Adalberto Rodrigo de Andrade Figueira Correa e João Ezequiel da Silva afirmaram que foram informados que os réus estavam realizando assaltos nos comércios da cidade e ao localizarem a residência apreenderam arma de fogo, celulares, motocicleta e uma quantia em dinheiro.

Quanto ao delito de
associação criminosa
, art. 288 do CP, restou bem delineado nos autos o
modus operandi
dos réus, que em todos os assaltos os três réus estavam de capacete e arma de fogo e atuavam em estabelecimentos comerciais da cidade, o que durou alguns meses. Desta forma, não restam dúvidas de que eles tinham um vínculo associativo estável e permanente com o fim específico de cometer crimes. Sendo assim, afasto a alegação de inexistência do delito de Associação Criminosa.

Em que pese a afirmação do Apelante LUCAS FREITAS de que na data do delito no Comercial Milhomem, fls. 696-742, se encontrava cumprindo pena, ressalto que os documentos de fls.752-754 comprovam que na referida ocasião (28.02.2013) cumpria prisão no regime semiaberto, pois em 05 de março de 2013 houve a progressão para o regime aberto com prisão domiciliar. Sendo assim, não há que se falar em erro judicial, eis que não logrou êxito em comprovar a impossibilidade de estar no local na data dos fatos.

O Apelante GEOVANE COSTA alega que sua participação foi de menor importância. Entretanto, verifico que as testemunhas ouvidas em juízo, André Costa Sousa e as vítimas Rosivaldo Carneiro e Aurea Alves de Sousa, mídia à fl. 245, foram unânimes em afirmar que sua participação foi decisiva, eis que anunciou o assalto, adentrando juntamente com os demais nos estabelecimentos comerciais para o fim de roubar.

Quanto à alegação de reconhecimento de crime continuado, tenho que não merece prosperar. Ademais, a habitualidade delitiva dos Apelantes restou clara nos autos. Colaciono o entendimento jurisprudencial:
¿A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça compreende que, para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento de requisitos de ordem objetiva (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetiva (unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos), nos termos do art. 71 do Código Penal. Exige-se, ainda, que os delitos sejam da mesma espécie. Para tanto, não é necessário que os fatos sejam capitulados no mesmo tipo penal, sendo suficiente que tutelem o mesmo bem jurídico e sejam perpetrados pelo mesmo modo de execução.¿
(REsp 1.767.902/RJ, j. 13/12/2018)
¿O art. 71, caput, do Código Penal não delimita o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva. Esta Corte não admite, porém, a incidência do instituto quando as condutas criminosas foram cometidas em lapso superior a trinta dias. 2. E mesmo que se entenda preenchido o requisito temporal, há a indicação, nos autos, de que
o Réu, embora seja primário, é criminoso habitual, que pratica reiteradamente delitos de tráfico, o que afasta a aplicação da continuidade delitiva, por ser merecedor de tratamento penal mais rigoroso
.¿
(AgRg no REsp 1.747.139/RS, j. 13/12/2017) (destaquei)

In casu, os Apelantes
fazem do crime um verdadeiro meio de vida, o que contraria o escopo do instituto da continuidade, que é o de evitar penas exacerbadas em decorrência de infrações muito semelhantes e que resultam de um plano ao menos rudimentarmente elaborado. Ademais, a habitualidade criminosa consiste na reiteração de crimes consumados que, por suas características de autonomia, não se adéquam ao conceito de crime continuado, como no presente caso em que cada estabelecimento comercial foi roubado de forma autônoma e não de forma a dar continuidade a um dos delitos.
"As características reveladas pelo modo de ação do paciente na perpetração dos cinco crimes de estelionato
revelam que houve mera reiteração no crime, e não continuidade delitiva, convergindo para a condução de que o paciente adotou o crime como meio de vida.
Firmou-se a jurisprudência do STF no sentido da descaracterização do crime continuado 'quando, independentemente da homogeneidade das circunstâncias objetivas,
a natureza dos fatos e os antecedentes do agente identificam reiteração criminosa indicadora de delinqüência habitual ou profissional'
(STF - Primeira Turma - HC 70.891/SP - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - DJ de 01.07.94, p. 17498)". (destaquei)

Ressalto que os Apelantes Bruno, Geovane e Lucas possuem condenações com trânsito em julgado, fls. 308-310. Sendo assim, tenho que seus antecedentes comprovam sua delinquência profissional, o que também afasta a pretensão de caracterizar a continuidade delitiva.

Desta forma, as pretensões dos Apelantes quanto à absolvição por ausência de provas de autoria, inexistência de associação criminosa, participação de menor importância e reconhecimento do crime continuado devem ser rechaçadas, eis que não encontram respaldo nas provas obtidas nos autos.

Passemos à análise da dosimetria da pena.
1)

DO APELANTE BRUNO QUADROS NEVES

DO DELITO DE ROUBO - ART. 157, § 2º, I, II do CP (supermercado Milhomem)

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e pagamento de 50 dias multa, diante da existência de duas circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade e antecedentes. A
culpabilidade
deve permanecer como circunstância desfavorável, eis que se relaciona à censurabilidade da conduta, portanto, a forma como o réu e seus comparsas adentraram no comércio da vítima, de capacetes e gritando ser um assalto, demonstra que sua conduta é merecedora de elevada censura. Desta forma, tenho como correta a valoração de tal circunstância como desfavorável ao réu. Na verificação dos antecedentes criminais do réu, verifico condenação com trânsito em julgado, fl. 309, porém deixo de valorar nesta fase para considerá-la como agravante, reincidência, na segunda fase da dosimetria, a fim de não incorrer em
bis in idem.
As demais circunstâncias devem permanecer valoradas como favoráveis ou neutras diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Sendo assim, apesar de considerar tão somente uma circunstância como negativa, mantenho a pena base em 5 anos de reclusão e 50 dias multa, eis que adequada ao réu.

Ausentes atenuantes. Presente a agravante prevista no art.61, I do CP - reincidência e mantenho a elevação da pena para 6 anos de reclusão e 60 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes duas causas de aumento: concurso de agentes e emprego de arma, razão pela qual mantenho a elevação da pena em 1/3, perfazendo o total de 8 anos e 80 dias multa.

DO ROUBO NO COMERCIO ANASTÁCIO
A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e pagamento de 50 dias multa, diante da existência de duas circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade e antecedentes. A
culpabilidade
deve permanecer como circunstância desfavorável, eis que se relaciona à censurabilidade da conduta, portanto, a forma como o réu e seus comparsas adentraram no comércio da vítima, de capacetes e gritando ser um assalto, demonstra que sua conduta é merecedora de elevada censura. Desta forma, tenho como correta a valoração de tal circunstância como desfavorável ao réu. Na verificação dos antecedentes criminais do réu, verifico condenação com trânsito em julgado, fl. 309, porém deixo de valorar nesta fase para considerá-la como agravante, reincidência, na segunda fase da dosimetria, a fim de não incorrer em
bis in idem.
As demais circunstâncias devem permanecer valoradas como favoráveis ou neutras diante da proibição à
reformatio in pejus
. Sendo assim, apesar de considerar tão somente uma circunstância como negativa, mantenho a pena base em 5 anos de reclusão e 50 dias multa, por considerá-la adequada ao réu.

Ausentes atenuantes. Presente a agravante prevista no art.61, I, do CP - reincidência e mantenho a elevação da pena para 6 anos de reclusão e 60 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes duas causas de aumento: concurso de agentes e emprego de arma, razão pela qual mantenho a elevação da pena em 1/3, perfazendo o total de 8 anos e 80 dias multa.

DO ROUBO NO MERCANTIL LEGAL
A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e pagamento de 50 dias multa, diante da existência de duas circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade e antecedentes. A
culpabilidade
deve permanecer como circunstância desfavorável, eis que se relaciona à censurabilidade da conduta, portanto, a forma como o réu e seus comparsas adentraram no comércio da vítima, de capacetes e gritando ser um assalto, demonstra que sua conduta é merecedora de elevada censura. Desta forma, tenho como correta a valoração de tal circunstância como desfavorável ao réu. Na verificação dos antecedentes criminais do réu, verifico condenação com trânsito em julgado, fl. 309, porém deixo de valorar nesta fase para considerá-la como agravante, reincidência, na segunda fase da dosimetria, a fim de não incorrer em
bis in idem.
As demais circunstâncias devem permanecer valoradas como favoráveis ou neutras diante da proibição à
reformatio in pejus
. Sendo assim, apesar de considerar tão somente uma circunstância como negativa, mantenho a pena base em 5 anos de reclusão e 50 dias multa, por considerá-la adequada ao réu.

Ausentes atenuantes. Presente a agravante prevista no art.61, I do CP - reincidência e mantenho a elevação da pena para 6 anos de reclusão e 60 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes duas causas de aumento: concurso de agentes e emprego de arma, razão pela qual mantenho a elevação da pena em 1/3, perfazendo o total de 8 anos e 80 dias multa.

DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
A pena base foi fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão, diante da existência de duas circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade e antecedentes. A
culpabilidade
deve permanecer como circunstância desfavorável, eis que se relaciona à censurabilidade da conduta, portanto, a forma como o réu e seus comparsas adentraram no comércio da vítima, de capacetes e gritando ser um assalto, demonstra que sua conduta é merecedora de elevada censura. Desta forma, tenho como correta a valoração de tal circunstância como desfavorável ao réu. Na verificação dos antecedentes criminais do réu, verifico condenação com trânsito em julgado, fl. 309, porém deixo de valorar nesta fase para considerá-la como agravante, reincidência, na segunda fase da dosimetria, a fim de não incorrer em
bis in idem.
As demais circunstâncias devem permanecer valoradas como favoráveis ou neutras diante da proibição à
reformatio in pejus
. Sendo assim, apesar de considerar tão somente uma circunstância como negativa, mantenho a pena base em 1 ano e 6 meses de reclusão, por considerá-la adequada ao réu.

Ausentes atenuantes. Presente a agravante prevista no art.61, I do CP - reincidência e mantenho a elevação da pena para 1 ano e 9 meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do CP, razão pela qual mantenho a elevação da reprimenda para 2 anos de reclusão.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Mantenho ainda o concurso material de crimes previsto no art. 69 do CP, permanecendo a pena fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 26 anos de reclusão e pagamento de 240 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.
2)

DO APELANTE GEOVANE SOUSA COSTA

DO DELITO DE ROUBO - ART. 157, § 2º, I, II do CP (supermercado Milhomem)
A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e pagamento de 50 dias multa, diante da existência de duas circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade e antecedentes. A
culpabilidade
deve permanecer como circunstância desfavorável, eis que se relaciona à censurabilidade da conduta, portanto, a forma como o réu e seus comparsas adentraram no comércio da vítima, de capacetes e gritando ser um assalto, demonstra que sua conduta é merecedora de elevada censura. Desta forma, tenho como correta a valoração de tal circunstância como desfavorável ao réu. Na verificação dos antecedentes criminais do réu, verifico condenação com trânsito em julgado, fl. 310, porém deixo de valorar nesta fase para considerá-la como agravante, reincidência, na segunda fase da dosimetria, a fim de não incorrer em
bis in idem.
As demais circunstâncias devem permanecer valoradas como favoráveis ou neutras diante da proibição à
reformatio in pejus
. Sendo assim, apesar de considerar tão somente uma circunstância como negativa, mantenho a pena base em 5 anos de reclusão e 50 dias multa, por considerá-la adequada ao réu.

Ausentes atenuantes. Presente a agravante prevista no art.61, I do CP - reincidência e mantenho a elevação da pena para 6 anos de reclusão e 60 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes duas causas de aumento: concurso de agentes e emprego de arma, razão pela qual mantenho a elevação da pena em 1/3, perfazendo o total de 8 anos e 80 dias multa.

DO ROUBO NO COMERCIO ANASTÁCIO
A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e pagamento de 50 dias multa, diante da existência de duas circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade e antecedentes. A
culpabilidade
deve permanecer como circunstância desfavorável, eis que se relaciona à censurabilidade da conduta, portanto, a forma como o réu e seus comparsas adentraram no comércio da vítima, de capacetes e gritando ser um assalto, demonstra que sua conduta é merecedora de elevada censura. Desta forma, tenho como correta a valoração de tal circunstância como desfavorável ao réu. Na verificação dos antecedentes criminais do réu, verifico condenação com trânsito em julgado, fl. 310, porém deixo de valorar nesta fase para considerá-la como agravante, reincidência, na segunda fase da dosimetria, a fim de não incorrer em
bis in idem.
As demais circunstâncias devem permanecer valoradas como favoráveis ou neutras diante da proibição à
reformatio in pejus
. Sendo assim, apesar de considerar tão somente uma circunstância como negativa, mantenho a pena base em 5 anos de reclusão e 50 dias multa, por considerá-la adequada ao réu.

Ausentes atenuantes. Presente a agravante prevista no art.61, I do CP - reincidência e mantenho a elevação da pena para 6 anos de reclusão e 60 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes duas causas de aumento: concurso de agentes e emprego de arma, razão pela qual mantenho a elevação da pena em 1/3, perfazendo o total de 8 anos e 80 dias multa.

DO ROUBO NO MERCANTIL LEGAL
A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e pagamento de 50 dias multa, diante da existência de duas circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade e antecedentes. A
culpabilidade
deve permanecer como circunstância desfavorável, eis que se relaciona à censurabilidade da conduta, portanto, a forma como o réu e seus comparsas adentraram no comércio da vítima, de capacetes e gritando ser um assalto, demonstra que sua conduta é merecedora de elevada censura. Desta forma, tenho como correta a valoração de tal circunstância como desfavorável ao réu. Na verificação dos antecedentes criminais do réu, verifico condenação com trânsito em julgado, fl. 310, porém deixo de valorar nesta fase para considerá-la como agravante, reincidência, na segunda fase da dosimetria, a fim de não incorrer em
bis in idem - Súmula 241, STJ.
As demais circunstâncias devem permanecer valoradas como favoráveis ou neutras diante da proibição à
reformatio in pejus
. Sendo assim, apesar de considerar tão somente uma circunstância como negativa, mantenho a pena base em 5 anos de reclusão e 50 dias multa, por considerá-la adequada ao réu.

Ausentes atenuantes. Presente a agravante prevista no art.61, I do CP - reincidência e mantenho a elevação da pena para 6 anos de reclusão e 60 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes duas causas de aumento: concurso de agentes e emprego de arma, razão pela qual mantenho a elevação da pena em 1/3, perfazendo o total de 8 anos e 80 dias multa.

DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
A pena base foi fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão, diante da existência de duas circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade e antecedentes. A
culpabilidade
deve permanecer como circunstância desfavorável, eis que se relaciona à censurabilidade da conduta, portanto, a forma como o réu e seus comparsas adentraram no comércio da vítima, de capacetes e gritando ser um assalto, demonstra que sua conduta é merecedora de elevada censura, Desta forma, tenho como correta a valoração de tal circunstância como desfavorável ao réu. Na verificação dos antecedentes criminais do réu, verifico condenação com trânsito em julgado, fl. 310, porém deixo de valorar nesta fase para considerá-la como agravante, reincidência, na segunda fase da dosimetria, a fim de não incorrer em
bis in idem - Súmula 241, STJ.
As demais circunstâncias devem permanecer valoradas como favoráveis ou neutras diante da proibição à
reformatio in pejus
. Sendo assim, apesar de considerar tão somente uma circunstância como negativa, mantenho a pena base em 1 ano e 6 meses de reclusão, por considerá-la adequada ao réu.

Ausentes atenuantes. Presente a agravante prevista no art.61, I do CP - reincidência e mantenho a elevação da pena para 1 ano e 9 meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do CP, razão pela qual mantenho a elevação da reprimenda para 2 anos de reclusão.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Mantenho ainda o concurso material de crimes previsto no art. 69 do CP, permanecendo a pena fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 26 anos de reclusão e pagamento de 240 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.
3)

DO APELANTE LUCAS NASCIMENTO FREITAS

DO DELITO DE ROUBO - ART. 157, § 2º, I, II do CP (supermercado Milhomem)
A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e pagamento de 50 dias multa, diante da existência de duas circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade e antecedentes. A
culpabilidade
deve permanecer como circunstância desfavorável, eis que se relaciona à censurabilidade da conduta, portanto, a forma como o réu e seus comparsas adentraram no comércio da vítima, de capacetes e gritando ser um assalto, demonstra que sua conduta é merecedora de elevada censura. Desta forma, tenho como correta a valoração de tal circunstância como desfavorável ao réu. Na verificação dos antecedentes criminais do réu, verifico condenação com trânsito em julgado, fl. 308, porém deixo de valorar nesta fase para considerá-la como agravante, reincidência, na segunda fase da dosimetria, a fim de não incorrer em
bis in idem - Súmula 241, STJ.
As demais circunstâncias devem permanecer valoradas como favoráveis ou neutras diante da proibição à
reformatio in pejus
. Sendo assim, apesar de considerar tão somente uma circunstância como negativa, mantenho a pena base em 5 anos de reclusão e 50 dias multa, por considerá-la adequada ao réu.

Ausentes atenuantes. Presente a agravante prevista no art.61, I do CP - reincidência e mantenho a elevação da pena para 6 anos de reclusão e 60 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes duas causas de aumento: concurso de agentes e emprego de arma, razão pela qual mantenho a elevação da pena em 1/3, perfazendo o total de 8 anos e 80 dias multa.

DO ROUBO NO COMERCIO ANASTÁCIO

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e pagamento de 50 dias multa, diante da existência de duas circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade e antecedentes. A
culpabilidade
deve permanecer como circunstância desfavorável, eis que se relaciona à censurabilidade da conduta, portanto, a forma como o réu e seus comparsas adentraram no comércio da vítima, de capacetes e gritando ser um assalto, demonstra que sua conduta é merecedora de elevada censura. Desta forma, tenho como correta a valoração de tal circunstância como desfavorável ao réu. Na verificação dos antecedentes criminais do réu, verifico condenação com trânsito em julgado, fl. 308, porém deixo de valorar nesta fase para considerá-la como agravante, reincidência, na segunda fase da dosimetria, a fim de não incorrer em
bis in idem - Súmula 241, STJ.
As demais circunstâncias devem permanecer valoradas como favoráveis ou neutras diante da proibição à
reformatio in pejus
. Sendo assim, apesar de considerar tão somente uma circunstância como negativa, mantenho a pena base em 5 anos de reclusão e 50 dias multa, por considerá-la adequada ao réu.

Ausentes atenuantes. Presente a agravante prevista no art.61, I do CP - reincidência e mantenho a elevação da pena para 6 anos de reclusão e 60 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes duas causas de aumento: concurso de agentes e emprego de arma, razão pela qual mantenho a elevação da pena em 1/3, perfazendo o total de 8 anos e 80 dias multa.

DO ROUBO NO MERCANTIL LEGAL

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e pagamento de 50 dias multa, diante da existência de duas circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade e antecedentes. A
culpabilidade
deve permanecer como circunstância desfavorável, eis que se relaciona à censurabilidade da conduta, portanto, a forma como o réu e seus comparsas adentraram no comércio da vítima, de capacetes e gritando ser um assalto, demonstra que sua conduta é merecedora de elevada censura. Desta forma, tenho como correta a valoração de tal circunstância como desfavorável ao réu. Na verificação dos antecedentes criminais do réu, verifico condenação com trânsito em julgado, fl. 308, porém deixo de valorar nesta fase para considerá-la como agravante, reincidência, na segunda fase da dosimetria, a fim de não incorrer em
bis in idem - Súmula 241, STJ.
As demais circunstâncias devem permanecer valoradas como favoráveis ou neutras diante da proibição à
reformatio in pejus
. Sendo assim, apesar de considerar tão somente uma circunstância como negativa, mantenho a pena base em 5 anos de reclusão e 50 dias multa, por considerá-la adequada ao réu.

Ausentes atenuantes. Presente a agravante prevista no art.61, I do CP - reincidência e mantenho a elevação da pena para 6 anos de reclusão e 60 dias multa.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presentes duas causas de aumento: concurso de agentes e emprego de arma, razão pela qual mantenho a elevação da pena em 1/3, perfazendo o total de 8 anos e 80 dias multa.

DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

A pena base foi fixada em 1 ano e 6 meses de reclusão, diante da existência de duas circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade e antecedentes. A
culpabilidade
deve permanecer como circunstância desfavorável, eis que se relaciona à censurabilidade da conduta, portanto, a forma como o réu e seus comparsas adentraram no comércio da vítima, de capacetes e gritando ser um assalto, demonstra que sua conduta é merecedora de elevada censura. Desta forma, tenho como correta a valoração de tal circunstância como desfavorável ao réu. Na verificação dos antecedentes criminais do réu, verifico condenação com trânsito em julgado, fl. 308, porém deixo de valorar nesta fase para considerá-la como agravante, reincidência, na segunda fase da dosimetria, a fim de não incorrer em
bis in idem - Súmula 241, STJ.
As demais circunstâncias devem permanecer valoradas como favoráveis ou neutras diante da proibição à
reformatio in pejus
. Sendo assim, mantenho a pena base em 1 ano e 6 meses de reclusão, por considerá-la adequada ao réu.

Ausentes atenuantes. Presente a agravante prevista no art.61, I do CP - reincidência e mantenho a elevação da pena para 1 ano e 9 meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do CP, razão pela qual mantenho a elevação da reprimenda para 2 anos de reclusão.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Mantenho ainda o concurso material de crimes previsto no art. 69 do CP, permanecendo a pena fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 26 anos de reclusão e pagamento de 240 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.
4)

DA APELANTE MÁRCIA KELLY TEIXEIRA

DO ROUBO NO ESTABELECIMENTO SUPERMERCADO MILHOMEM

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e 50 dias multa diante da culpabilidade moderada da ré. A referida circunstância deve se referir a um
plus
de reprovação social da conduta da acusada. Tal circunstância se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento, ou seja,
in casu,
a audácia da ré ao locar uma residência para servir de local de apoio ao crime demonstra maior reprovação em sua conduta. Desta forma, mantenho a valoração de tal circunstância como desfavorável. As demais circunstâncias devem permanecer como neutras ou favoráveis à ré, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.

Ausentes atenuantes e agravantes e causas de diminuição da pena. Presentes duas causas de aumento da pena - concurso de agentes e emprego de arma, razão pela qual mantenho a pena fixada pelo MM. Juízo em 7 anos de reclusão e pagamento de 70 dias multa.

DO ROUBO NO ESTABELECIMENTO ANASTÁCIO

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e 50 dias multa diante da culpabilidade moderada da ré. A referida circunstância deve se referir a um
plus
de reprovação social da conduta da acusada. Tal circunstância se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento, ou seja,
in casu,
a audácia da ré ao locar uma residência para servir de local de apoio ao crime demonstra maior reprovação em sua conduta. Desta forma, mantenho a valoração de tal circunstância como desfavorável. As demais circunstâncias devem permanecer como neutras ou favoráveis à ré, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.

Ausentes atenuantes e agravantes e causas de diminuição da pena. Presentes duas causas de aumento da pena - concurso de agentes e emprego de arma, razão pela qual mantenho a pena fixada pelo MM. Juízo em 7 anos de reclusão e pagamento de 70 dias multa.

DO ROUBO NO MERCANTIL LEGAL

A pena base foi fixada em 5 anos de reclusão e 50 dias multa diante da culpabilidade moderada da ré. A referida circunstância deve se referir a um
plus
de reprovação social da conduta da acusada. Tal circunstância se relaciona à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis no caso em julgamento, ou seja,
in casu,
a audácia da ré ao locar uma residência para servir de local de apoio ao crime demonstra maior reprovação em sua conduta. Desta forma, mantenho a valoração de tal circunstância como desfavorável. As demais circunstâncias devem permanecer como neutras ou favoráveis à ré, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.

Ausentes atenuantes e agravantes e causas de diminuição da pena. Presentes duas causas de aumento da pena - concurso de agentes e emprego de arma, razão pela qual mantenho a pena fixada pelo MM. Juízo em 7 anos de reclusão e pagamento de 70 dias multa.

DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

A pena base foi fixada em 1 ano de reclusão. O MM. Juízo considerou como elevada a culpabilidade da ré, contudo, fixou a pena base em seu mínimo legal, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
. As demais circunstâncias devem permanecer como neutras ou favoráveis à ré, a fim de não incorrer em
reformatio in pejus.

Ausentes atenuantes e agravantes e causas de diminuição da pena. Presente a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 288 do CP, pelo que elevo a pena para 1 ano e 6 meses de reclusão.

DO CONCURSO MATERIAL

Mantenho ainda o concurso material de crimes previsto no art. 69 do CP, permanecendo a pena fixada pelo MM. Juízo
a quo
em 22 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 220 dias multa.

Ressalto que a Apelante Márcia Kelly teve participação de menor importância, nos termos do § 1º do art. 29 do CP, eis que convivia com um dos réus e se beneficiava da atividade criminosa, sendo uma espécie de ¿administradora¿ do dinheiro obtido nos crimes, pois adquiria motocicletas e locava imóveis para servir de moradia aos integrantes da quadrilha ou armazenar o produto dos roubos. Desta forma, mantenho a redução aplicada pelo MM. Juízo
a quo
, permanecendo a pena em 15 anos de reclusão e 150 dias multa, em regime fechado.

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 29 de junho de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator